Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005358-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), ENIO GOMES PEREIRA FILHO - CPF: 113.601.131-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 062.187.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO BASEADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA APREENSÃO DE 80 (OITENTA) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA PRONTAS PARA O COMÉRCIO ILÍCITO E BALANÇA DE PRECISÃO.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE PERMITEM O CÁRCERE CAUTELAR.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
RITO SUMARÍSSIMO DA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE TRADUZIRIA INDEVIDA SUPRESSÃO DA TAREFA ANALÍTICA A SER REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, visto que durante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Amanda Machado da Silva, suposta companheira do paciente, o acautelado foi surpreendido deitado sobre entorpecentes no quarto espalhados pela cama, chão e móvel do cômodo, tendo sido apreendidos aproximadamente 80 (oitenta) porções fracionadas de pasta base de cocaína. Não obstante, elenca-se a apreensão de balança de precisão, comumente utilizado no comércio ilícito de estupefacientes, evidenciando a gravidade em concreto do delito, não havendo argumentos ou demonstração inequívoca de alteração das circunstâncias que determinaram a prisão cautelar do beneficiário, sobretudo porque estribada em elementos concretos dos autos e de acordo com os documentos até então produzidos, consoante se extrai de trecho abaixo (ID 205074663, p. 81/88), utilizado per relationem a fim de se evitar tautologia.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

3.

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ênio Gomes Pereira Filho
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de Araputanga/MT
(ID 205074662). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), consoante autos 1000241-20.2024.8.11.0038.

Assim, narra a defesa que a decisão da preventiva
stricto sensu

carece de fundamentação
, visto que
não estariam presentes seus requisitos
, bem como que o beneficiário é portador de
predicados pessoais favoráveis
. Não obstante, assevera que o paciente não mora e nem tem relacionamento com a investigada, mas sim que estaria no local dos fatos tão somente em visita à filha, em
negativa de autoria
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A apreciação da liminar pretendida foi relegada extraordinariamente (ID 205636168), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 206509199, 207624684). Após, a tutela antecipada requerida foi indeferida (ID 207001161), com juntada de parecer ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 210471294).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, visto que durante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Amanda Machado da Silva, suposta companheira do paciente, o acautelado foi surpreendido deitado sobre entorpecentes no quarto espalhados pela cama, chão e móvel do cômodo, tendo sido apreendidos aproximadamente 80 (oitenta) porções fracionadas de pasta base de cocaína. Não obstante, elenca-se a apreensão de balança de precisão, comumente utilizado no comércio ilícito de estupefacientes, evidenciando a gravidade em concreto do delito, não havendo argumentos ou demonstração inequívoca de alteração das circunstâncias que determinaram a prisão cautelar do beneficiário, sobretudo porque estribada em elementos concretos dos autos e de acordo com os documentos até então produzidos, consoante se extrai de trecho abaixo (ID 205074663, p. 81/88), utilizado
per relationem
a fim de se evitar tautologia:

(...) Constam nos autos que na data de ontem (09/02/2024),
a equipe policial se diligenciou no sentido de cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor de Amanda Machado da Silva
. Sendo que, ao chegarem no local foi encontrado Ian Pablo Gonçalves na varada, tentando deixar a residência, sendo avistado Amanda em um dos quartos indo em direção ao banheiro, tentando dispensar algo. Relata o Boletim de Ocorrência que a equipe policial ordenou que Amanda parasse, e
esta retornou ao quarto e se jogou junto ao seu amásio Enio Gomes Pereira Filho na cama. Consta que após receberem a ordem de ficar em pé, foi visualizado uma grande quantidade de substância entorpecentes já embalada para ser vendida, a qual estava embaixo dos dois, além da quantidade de substância espalhada pelo quarto do casal, totalizando 80 (oitenta) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão que também estava no quarto do casal
. Desse modo, foi dado voz de prisão ao casal, ora autuados Enio e Amanda. (...) Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, tal como dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal,
já que estes foram flagrados com a droga em sua casa, mais especificamente no quarto em que repousavam, juntamente com uma balança de precisão. Do contexto da autuação, se evidenciam os indícios de autoria, dada a localização de substância entorpecente já acondicionada em 80 (oitenta) porções menores na residência do casal, estando estes deitados sobre a maior parte da quantidade da droga. A materialidade, por sua vez, emerge do auto de constatação de substância entorpecente, em que restou positivo para a presença de cocaína nas porções encontradas com os flagrados, além dos relatos da diligência policial, termo de apreensão e boletim de ocorrência.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que, o delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de até 15 (quinze) anos, estando, então,
visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal
. (...) Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime, além de ser conveniente para a instrução criminal. (...) Somado ao fato que os delitos de tráfico apresentam gravidade
in concreto
à garantia da ordem da pública, tem-se o destaque que, no caso dos autos,
os autuados foram localizados na residência, quando a equipe policial cumpria um mandado de prisão. Ao chegarem no local, a polícia militar já avistou a ora autuada na presença de uma terceira pessoa, que tentou se desvencilhar de certa quantidade de droga pelo vaso sanitário, sendo lhe ordenado que parasse e, por tal motivo retornou ao quarto em que se encontrava seu companheiro, ora autuado Enio, deitando com este sobre as porções de cocaína, que estavam espalhadas pela cama, chão, e no móvel do quarto
. (...)
Ora, os autuados não se abstiveram de manter em sua residência a substância entorpecente, já fracionada em porções menores, sendo a quantidade de 80 (oitenta) porções menores e uma balança de precisão. As circunstâncias em que ocorreu a prisão, demonstra que os autuados pretendem se furtar da instrução criminal ou não cooperar com o avanço das investigações, já que, tentaram se desfazer da substância em um primeiro momento.
Restam pendente de oitiva algumas testemunhas, as quais, em tese, se tratavam dos usuários atingidos com a empreitada criminosa de venda e distribuição da substância, de modo que, a liberdade poderá afetar a produção de tais elementos de prova, sendo a segregação medida imperiosa, a fim de colher um elemento de prova hígido e desvinculado de qualquer postura que o estado de liberdade dos autuados possa gerar. (...)
Já em relação ao autuado Enio, este é companheiro da autuada Amanda e, não se absteve de se envolver em ocorrência que causa temor na sociedade local.
(...).

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

De sorte diversa,
a instrução processual sequer teve início pelo que se tem dos autos até o momento,
sendo evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional a tese de não morar no local e não ter o paciente relacionamento com a outra investigada, em evidente negativa de autoria. Nesse sentido, acaso este órgão colegiado procedesse com a tarefa analítica dos fatos, em antecipação ao juiz natural aqui tido como coator, seria clara a indevida supressão de instância, sendo certo que para a preventiva são necessários apenas indícios de autoria, o que se tem dos autos, como visto na decisão acima transcrita:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual
inadequado
, quando ajuizada com o objetivo
(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento
.” Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024